Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelações cíveis. Ação Revisional de Contrato Bancário. Seguro prestamista. Incidência. Recurso provido. Taxa de juros. Válida. Tarifas bancárias. Válidas. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelações cíveis em face da sentença que declarou nulidade da cláusula de seguro prestamista e julgou válida a taxa de juros e as tarifas bancárias.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem: (i) na validade da cláusula de seguro prestamista e (ii) na suposta abusividade na taxa de juros e tarifas bancárias contratadas.
III. Razões de decidir
3. É válida a contratação do seguro prestamista, posto que foi firmado em instrumento diverso do contrato de financiamento e restou evidente que o consumidor poderia contratar com qualquer outra seguradora existente no mercado.
4. A taxa de juros contratada encontra-se dentro dos parâmetros de mercado, sendo transparente e previamente informada.
5. As tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem estão de acordo com o Tema 958 do STJ, uma vez que os serviços foram prestados e não foram fixadas de forma excessiva.
6. Não há abusividade na tarifa de cadastro, haja vista ser proporcional a natureza e segurança da atividade bancária, conforme previsão do art. 3o, da Resolução CMN 3.919/10 e incidiu no início da relação do consumidor com a instituição, assim como foi consolidado no Resp n. 1.255.573/RS e n. 1.251.331/RS.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação de seguro prestamista em instrumento separado do financiamento e com cláusula expressa de liberdade de escolha é válida, não caracterizando venda casada.”
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a taxa de juros quando estiver dentro dos parâmetros de mercado, e tiver sido apresentada de forma transparente e previamente informada. 2. Quando os serviços forem prestados e não forem fixadas de forma excessiva, as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem serão válidas, conforme o Tema 958 do STJ. 3. A tarifa de cadastro não será abusiva quando proporcional a natureza e segurança da atividade bancária, bem como previsão do art. 3o, da Resolução CMN 3.919/10”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I e Resolução CMN 3.919/10, art. 3o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1006979, Rel.: João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22.3.2017; Súmula n. 382/STJ; STJ, REsp 1.578.526/SP (Tema 958); TJDFT, Acórdão 1944977, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 14.11.2024; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema Repetitivo 972); TJDFT, Acórdão 1918486, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 5.9.2024 e TJDFT, Acórdão 1881228, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20.6.2024.